Tribunal: TJMT
Processo: 1000499-08.2018.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Recurso Ordinário no: 1000499-08.2018.8.11.9005
Recorrente: Diego Augusto Miguel de Oliveira
Recorrido: Telefônica Brasil S.A.
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Ordinário endereçado ao colendo Superior Tribunal de Justiça, contra acórdão da Turma Recursal Única que ao decidir o Agravo Interno que manteve a decisão monocrática da relatora que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança, e, por consequência, manteve a decisão objeto deste Mandamus que reduziu o valor das astreintes de R$ 124.500,00 para R$ 5.000,00.
No entanto, contra decisão prolatada pela Turma Recursal do Juizado Especial não é cabível recurso ao Superior Tribunal de Justiça, eis o que consta na Súmula 203 da referida Corte:
“Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais”.
Se contra decisão das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, não cabe Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça, por consequência, também não cabe Recurso Ordinário à referida Corte contra decisão prolatada em Mandado de Segurança. A jurisprudência é neste sentido:
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DENEGATÓRIA PROFERIDA POR TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. PRECEDENTES. 1. O STJ não tem competência para julgar recurso ordinário interposto contra decisão proferida por Turma Recursal de Juizado Especial, em sede de mandado de segurança, ante a ratio essendi do art. 105, II, b, da Constituição Federal. Precedentes desta Corte: RMS 22836/RS, DJ 27.02.2007; RMS 20001/GO, DJ de 12.09.2005; RMS 19882/RS, DJ 03.10.2005 e RMS 19125/BA, DJ 01.07.2005. 2. Recurso ordinário não conhecido. (STJ - RMS 19957/SC, Rel. Min. LUIZ FUX. 1a T., DJ 18/11/2008, DJe 17/12/2008). Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DENEGAÇÃO DO MANDAMUS ORIGINÁRIO POR TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. 1. Não compete ao STJ julgar em recurso ordinário mandados de segurança decididos por Turmas Recursais dos Juizados Especiais (art. 105, II, b, da CF). 2. Recurso ordinário não-conhecido. (STJ - RMS 19882/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 2a T., DJ 06/09/2005, DJe 03/10/2005, p. 158).
JUIZADO ESPECIAL. TURMA RECURSAL (CONSTITUIÇÃO, ART. 98 - I). MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. DENEGAÇÃO. RECURSO IMPRÓPRIO. FUNGIBILIDADE INVIÁVEL. RECURSO ORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. -Não cabe recurso ordinário constitucional das decisões denegatórias de mandado de segurança proferidas por turmas recursais de juizados especiais. (STJ - RMS 1905/SC, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, 4a T., DJe 20/06/1994). Posto isso, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso. Int. - Magistrado (a) Miguel Alexandre Corrêa França - Advs: Renata Galvão Ferreira (OAB: 261150/SP) - Thiago Antonio Ferreira (OAB: 254427/SP)
Ante o exposto, por não ser cabível Recurso Ordinário ao colendo Superior Tribunal de Justiça, contra decisão proferida em acórdão de Turma Recursal de Juizado Especial, NEGO SEGUIMENTO o referido Recurso.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 22 de janeiro de 2020.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Presidente da Turma Recursal